Tribunal: TJMT
Processo: 1007454-37.2025.8.11.0040
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007454-37.2025.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANA LUZIA FRAZAO CASTRO - CPF: 632.097.893-71 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL
.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE SORRISO

N. Recurso:
1007454-37.2025.8.11.0040.

Recorrente(s):

ANA LUZIA FRAZAO CASTRO

Recorrido(s):
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:

04 a 09/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA JUSTIFICADA DA AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALHA NO ACESSO À SALA VIRTUAL. COMPROVAÇÃO DE PERMANÊNCIA NO LOBBY SEM AUTORIZAÇÃO DE INGRESSO. JUSTIFICATIVA ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA CONTUMÁCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c o art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada por videoconferência, com condenação ao pagamento de custas.

A recorrente sustenta que não pôde ingressar na sala virtual apesar de acessar o link na data e horário designados, apresentando justificativa acompanhada de
print
demonstrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a justificativa apresentada pela parte autora para a ausência à audiência de conciliação deve ser acolhida diante da alegada falta de autorização de ingresso na sala virtual; e (ii) estabelecer se a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito deve ser desconstituída.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A justificativa da parte autora para a ausência à audiência se mostra idônea quando comprovado que permaneceu no ambiente de espera virtual, sem autorização de ingresso, no exato dia e horário do ato processual.

A realização de audiências de conciliação por meio virtual, prevista no art. 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, impõe ao Juizado o dever de assegurar o efetivo acesso das partes ao ambiente digital, sob pena de prejudicar o exercício do direito de participação no ato.

O comprovante anexado pela autora demonstra tentativa de ingresso na sala virtual, afastando a caracterização de abandono ou desídia.

Em precedente específico, reconheceu-se que a ausência de autorização de ingresso na sala de videoconferência justifica o não comparecimento e impede a extinção do processo (N.U 1008284-51.2024.8.11.0003).

Diante da justificativa acolhida, não subsistem os fundamentos da extinção do processo, impondo-se a devolução dos autos à origem para nova designação de audiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A permanência comprovada da parte no ambiente de espera da audiência virtual, sem autorização de ingresso, constitui justificativa idônea para afastar a contumácia prevista no art. 51, I, da Lei no 9.099/95.

A impossibilidade de acesso à sala virtual por falha não imputável à parte impede a extinção do processo sem resolução do mérito.

Constatada a justificativa válida, o feito deve retornar à origem para regular prosseguimento, com nova designação de audiência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, IV; Lei no 9.099/95, arts. 22, § 2o, 51, I, e 55,
caput.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008284-51.2024.8.11.0003, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 04.11.2024, DJE 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente à reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325662362, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, diante da ausência da reclamante à audiência de conciliação, conforme dispõe o art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Em argumento recursal, a recorrente sustenta que sua ausência à audiência de conciliação, realizada em 22/07/2025, às 14h:30min (ID 325662356), decorreu da não autorização para ingresso na sala virtual. Afirma, ainda, ter apresentado justificativa na mesma data, bem como anexou documento comprobatório no ID 325662360. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de
ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pelo reclamado, uma vez que as razões recursais da autora não se encontram dissociadas da decisão proferida nos autos.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia
22/07/2025
,
às 14h30min
(ID 325662356).

No ID

325662359, datado de 22/07/2025
,
a parte autora apresentou justificativa, alegando que, embora tenha acessado o
link
disponibilizado para participação no ato processual,
não obteve autorização para ingresso na sala de audiência virtual. Tal alegação foi corroborada por meio de
print
anexado aos autos
,
no qual constam o
nome da autora, a data e o horário de acesso.
Todavia, a justificativa não foi acolhida pelo Juízo de primeiro grau.

Posteriormente, em 25/11/2025 (ID 325662362), o magistrado singular
prolatou sentença nos seguintes termos:

“(...)
a parte Requerente deixou de comparecer à audiência
de tentativa de conciliação, apesar de devidamente intimada.

Em que pese a justificativa apresentada, verifico que no termo de audiência (id: 201709259), na aba que registra o lobby dos participantes no momento da audiência, não consta o nome da Autora e de sua advogada como participantes aguardando serem admitidas.

(...)

Outrossim, a justificativa da ausência para o não-comparecimento da parte às audiências deve ser apresentada até o dia e horário designado para o ato, para oportunizar o seu adiamento e evitar, assim, a extinção do processo.

Assim, em razão do não comparecimento da parte Autora à audiência, outro caminho não há senão extinguir o processo sem julgamento do mérito.

Posto isso, destaca-se que em âmbito de juizados especiais, é imprescindível a participação das partes em todas as audiências do processo, conforme preceitua o artigo 51 da Lei n°. 9.099/95:

Artigo 51. Extingue-se o processo além dos casos previstos em lei.

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

(...)

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

O legislador atribuiu tal importância à conciliação que obrigou a presença pessoal das partes, estabelecendo sérias sanções para aquele que não comparecer à audiência:
para a autora, a extinção

do feito,
para a ré, a revelia. (TJSP 1o Colégio Recursal da Capital do Estado de São Paulo). (grifo nosso).

Feita essa consideração, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, c/c art. 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/95,
JULGO EXTINTO
o presente feito sem resolução do mérito.

Condeno a parte Requerente ao pagamento das custas processuais,
nos termos do ENUNCIADO FONAJE 2009:

Enunciado 28 - Havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

(...)”.

O artigo 22, § 2o, da Lei no 9.099/95, com redação dada pela Lei no 13.994/2020, permite a realização de audiências não presenciais no âmbito dos Juizados Especiais, vejamos:

Art. 22. A conciliação será conduzida pelo Juiz togado ou leigo ou por conciliador sob sua orientação.

§ 1o Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrito e homologada pelo Juiz togado mediante sentença com eficácia de título executivo. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).

§ 2o É cabível a conciliação não presencial conduzida pelo Juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes
. (Incluído pela Lei no 13.994, de 2020).
(grifei)

No caso em apreço,
a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, a reclamante comprovou que, na data e horário agendados para a realização do ato processual, permaneceu no ambiente de espera (
lobby), aguardando

autorização para
ingressar na sala virtual
,

conforme demonstra o
print
anexado ao ID 325662360, no qual consta a seguinte mensagem
: “
Olá
, Ana Luiza Frazão! Alguém permitirá sua entrada quando a reunião começar”
.

Em caso semelhante, este Relator já manifestou nos seguintes termos:

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – VIDEOCONFERÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 22, § 2o, DA LEI No 9.099/95 –
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO NA SALA VIRTUAL - JUSTIFICATIVA ACOLHIDA
– CONTUMÁCIA AFASTADA – DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO DO FEITO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1008284-51.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) (destaquei)

Desta feita, a sentença deve ser desconstituída, determinando a devolução do processo à origem para o seu regular processamento, com a designação de nova data de audiência de conciliação.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025